Tribunal: TJDFT
Processo: 0736209-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736209-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC) contra a decisão de indeferimento de medida de urgência, mantida em sede de aclaratórios, proferida na ação coletiva 0709758-33.2023.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos efeitos da Portaria 102/2023 do INAS-DF, bem como do Decreto Distrital 44.908/2023 (reajuste das mensalidades do plano de saúde). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação coletiva em que o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC requer em tutela de urgência a suspensão do reajuste das contribuições devidas pelos seus substituídos ao plano de saúde operado pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL-INAS (demandado), reajuste instituído pela Portaria no 102 de 11 de agosto de 2023. Afirma o autor que a portaria é ilegal por duas razões. Primeiramente, por que divide os contribuintes em apenas 3 faixas etárias, em contrariedade com o disposto na Resolução ANS 563/2022, que prescreve 10 faixas etárias. Em segundo lugar, porque a edição da portaria não foi precedida de deliberação pelo Conselho de Administração – CONAD - do demandado. Decido. A tutela de urgência tem dois requisitos cumulativos (CPC, art. 300): a probabilidade do direito; e o risco de dano de difícil reparação, caso a tutela não seja concedida liminarmente. O argumento da inobservância das 10 faixas etárias previstas na resolução ANS 563/2022 não cumpre o requisito da probabilidade do direito. Mesmo que se considere que o plano operado pela ré – que é de autogestão, regulado por lei específica e parcialmente subsidiado pelo poder público – seja submetido às resoluções da ANS, é fato incontroverso que antes da portaria impugnada pelo autor o plano tampouco respeitava as faixas etárias previstas pela resolução ANS 563/2022. O modelo anterior à portaria impugnada não previa, em verdade, qualquer distinção etária. O novo modelo, ao prever três faixas, inclusive aproximasse da regulação da ANS (que prevê 10 faixas). Seria contraditório ao autor requerer em regime de urgência a implantação de regra cuja observância durante muito tempo não foi por ele considerada relevante. Em relação ao segundo argumento, é certo que a prova, pelo autor, de que não houve prévia deliberação pelo Conselho de Administração é diabólica. Deve-se admitir, no entanto, que a ausência de deliberação do Conselho não está provada. A solução para essa situação é oportunizar ao requerido que, no prazo de 5 dias, se manifeste sobre a prévia deliberação do CONAD, assumindo o demandado o risco processual que seu eventual silêncio poderá provocar na apreciação da tutela de urgência. Ante o exposto: 1. Concedo à parte requerida o prazo de 5 dias (já considerada a dobra legal), a contar da sua citação, para que se manifeste exclusivamente acerca dos pedidos de tutela de urgência formulados pelo autor e, especificamente, quanto a existência de deliberação prévia de seu Conselho de Administração em relação ao reajuste impugnado. 2. Esclareço ao réu que o prazo para contestar só começará a fluir a partir da decisão que deferir ou indeferir a tutela de urgência, ou a partir de outro termo especificado nessa decisão. 3. Escoado o prazo estabelecido no item 1, com ou sem resposta da requerida, voltem conclusos imediatamente para decisão acerca da tutela de urgência. 4. Cite-se e intime-se o requerido com urgência, por oficial de justiça. (...) Em que pesem os esclarecimentos do demandante ao id. 170243719, mantenho o dispositivo da decisão anterior, de id. 170130102. Recebo a petição de id. 170243719, no entanto, como se fossem embargos de declaração, para corrigir omissão na decisão de id. 170130102. A questão da competência para edição da portaria impugnada, enfatizada na nova petição de id. 170243719, realmente não foi abordada de forma clara na decisão de id. 170130102. Em relação a competência, no entanto, aplica-se o raciocínio análogo ao utilizado na análise das faixas etárias. O valor das contraprestações anteriores aos fixados na portaria impugnada foram fixados também por portaria expedida pelo Diretor do INAS (id. 170095999, Portaria 06/2020). O demandante não questiona a validade dessa portaria de 2020. Logo, seria incoerente, em tutela de urgência, sem que se ouça a parte contrária, considerar tal portaria válida, mas a nova, emitida também pelo Diretor do INAS, inválida em razão da incompetência do agente público. Quanto a questão da composição do Conselho de Administração, a questão já foi analisada na decisão anterior. O chamamento para composição de vagas remanescentes não implica, por si só, inoperância do Conselho, pois é possível em tese o seu funcionamento com quórum reduzido. É justamente para testar a ocorrência dessa possibilidade que se oportunizou o contraditório de escopo reduzido e em prazo sumário na decisão anterior. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração de id. 170243719 e mantenho a decisão de id. 170130102, incorporando a ela os fundamentos da presente decisão. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “além da irregularidade que permeia o ato praticado pela Diretora-Presidente do Instituto, possuindo vício de competência para edição das portarias, ainda há o fato de que qualquer reajuste da contribuição dos beneficiários ao plano de saúde, deve ser aprovado por meio do conselho de administração do INAS/DF”; b) “da edição da portaria 102/2023, sequer o Conselho de Administração – CONAD estava formado, o que é impossível que o reajuste fosse aprovado pelos conselheiros, ato que teve previsão no Decreto 27.232/2006, incluindo assim, o §1o do Art. 21 da lei 3.831/2006”; c) “a análise é simples e direta, não podendo o juízo se limitar em sede de análise primaria, verificar se ambas as portarias merecem ser consideradas sem validade ou não, visto que o pedido de tutela é pautado somente pela suspensão do reajuste previsto na portaria 102/2023”; d) “outros sindicatos de classe também ingressaram com ações idênticas a ação principal do Sindicato Agravante, tendo nas outras ocasiões, o deferimento do pleito de tutela de urgência acertadamente”; e) “a portaria 06/2020 já possui mais de 3 anos de vigência, tendo perpetuado a sua vigência e causado efeitos que dificilmente serão revertidos, o que justifica claramente o pedido de suspensão e nulidade somente no tocante à portaria 102/2023 – INAS/DF”; f) “em ato com claros fins de fraude processual e com intuito de convalidar a posteriori os atos praticados pela Diretoria do agravado, houve a publicação do Decreto No 44.908, DE 30 DE AGOSTO DE 2023, cujo texto legislativo é o mesmo da Portaria 102 de 11 de agosto de 2023”, com a vigência a partir do dia 01 de setembro de 2023; g) “se a Portaria 102/2023 sequer passou pelo CONAD, o mesmo ocorreu com o Decreto No 44.908/2023, tornando ambos inválidos também por esse motivo”. Aduz, ainda, que o periculum in mora é de fácil constatação quando se leva em conta que se trata de reajuste de plano de saúde, atingindo servidores que se encontram em tratamento e com saúde debilitada, especialmente os beneficiários com idade superior há 59 anos de idade que sofrerão com mais de 113% (cento e treze por cento) de reajuste, caso se mantenha o reajuste, inviabilizando a continuidade do tratamento de saúde. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para suspender “os efeitos da portaria que não atendeu aos requisitos necessários de validade” até o julgamento do processo. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). É que a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da parte agravante, notadamente em relação ao aparente vício procedimental na fixação de novos valores (reajuste) da mensalidade, mínimos e máximos, do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF-SAÚDE-DF. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF (Lei Distrital 3.831/2006). Nos termos da legislação de regência o artigo 21 estabelece que: A contribuição mensal para o GDF-SAÚDE-DF corresponderá ao percentual de 4% (quatro por cento) para o beneficiário titular, calculado sobre a sua remuneração bruta e de 1% (um por cento) para cada dependente, cabendo ao Governo do Distrito Federal efetuar aporte mensal de, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) calculado sobre o valor mensal total da folha de pagamento de seus servidores. § 1o Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração. (Legislação Correlata - Decreto 27232 de 11/09/2006) § 2o Os percentuais a que se refere o caput poderão ser revistos, anualmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo, de acordo com proposta do Conselho de Administração. § 3o O Governo do Distrito Federal é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do GDF-SAÚDE-DF, decorrentes de despesas que tenham como causa esta Lei, na forma da Lei Orçamentária Anual. No caso concreto, verifica-se que, nos termos da Portaria 102 de 11 de agosto de 2023, a Diretora-Presidente do INAS, com fundamento no art. 21, §§ 1o e 2o, da Lei no 3.831 de 2006, fixou os valores da contribuição mensal, mínimos e máximos, do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF-SAÚDE-DF, com vigência a partir de 1o de setembro de 2023 (id 50740224). No ponto, a despeito da viabilidade de revisão da contribuição mensal, a competência inicial para fixação dos valores depende de ato do Poder Executivo, de acordo com cálculos atuariais e com proposta do Conselho de Administração. Assim, constata-se aparente vício de competência do ato administrativo, dado que a portaria teria sido editada pela Diretora-Presidente do INAS, sem demonstração de aprovação do Conselho de Administração. Não se desconhece da publicação do Decreto Distrital 44.908, de 30 de agosto de 2023, com a vigência a partir do dia 01 de setembro de 2023, o qual teria fixado valores referentes à contribuição mensal, mínimos e máximos, do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF-SAÚDE-DF, nos mesmos índices fixados pela Portaria 102/2023 (id 50823775). Nesse quadro, ainda que se entendesse pela validade do reajuste, em razão da competência, o ato administrativo ainda padeceria de vício procedimental, dada a inexistência de comprovação de respaldo com base em deliberação do Conselho de Administração, conforme prevê a legislação de regência (Lei Distrital 3.831/2006, art. 21, §§ 1o e 2o. Desse modo, mostra-se razoável o deferimento do pedido liminar, dado o perigo de dano, pois o imediato acréscimo da mensalidade do plano de saúde poderia gerar grave descontrole financeiro aos substituídos do SINDSASC, inclusive influenciar na continuidade de tratamentos médicos em andamento. E não se constata perigo de dano inverso, porquanto a quantia poderá ser exigida pelo agravado ao final da lide, caso julgados improcedentes os pedidos (reversibilidade da medida). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a liminar, para suspender os efeitos da Portaria 102/2023 e do Decreto Distrital 44.908/2023, apenas em relação aos substituídos da parte agravante, até o julgamento de mérito da demanda (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator